Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700352-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: HELENA BEZERRA MATIAS, ERIVAN ALEXANDRE SANTOS D E S P A C H O À Secretaria para proceder à exclusão do Ente Público Federal, como requerido na petição de ID 24900492. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator